Tribunal: TCU
Processo: 032.154/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento de determinação expedida em acórdão proferido em denúncia de supostas irregularidades relacionadas à aplicação de recursos oriundos de precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização dos Profissionais da Educação no pagamento de dívidas previdenciárias, em desacordo com as normas legais e constitucionais que regulam a matéria e a jurisprudência desta Corte de Contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 1969/2022-TCU-Plenário , que analisou as constatações apresentadas no TC Processo 039.456/2019-6 , relativo a denúncia de supostas irregularidades relacionadas à aplicação de recursos oriundos de precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundef), no âmbito da Prefeitura Municipal de Maribondo/AL, no pagamento de dívidas previdenciárias, em desacordo com as normas legais e constitucionais que regulam a matéria e a jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.2.2 do Acórdão 1969/2022-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não cumprida a determinação contida no subitem 9.2.1 do Acórdão 1969/2022-TCU-Plenário ; 9.3. constituir processo apartado dos presentes autos, autuando-o como Tomada de Contas Especial, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, e consoante disposto nos itens 9.2.3 e 9.4.3 do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário e no subitem 9.3 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , com a citação do Município de Maribondo/AL, que se beneficiou do uso irregular dos recursos dos precatórios do Fundef, na pessoa de seu representante legal, solidariamente com o gestor responsável pela aplicação irregular do valor constante do quadro abaixo, para que, no prazo de quinze dias, apresente alegações de defesa ou recolha à conta específica dos precatórios do Fundeb a quantia discriminada, atualizada monetariamente desde a data ali inscrita até a do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente, relativas a despesas realizadas com recursos de precatórios do Fundef em finalidades desvinculadas e/ou sem comprovação de vinculação a gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), concretizada mediante o pagamento de passivos previdenciários junto ao Fundo Previdenciário do Município de Maribondo/AL (FUNPREMA), configurando afronta ao art. 60 do ADCT da CF/1988 (atual, art. 212-A da CF/1988) c/c o art. 21 da Lei 11.494/2007 (atual, art. 25 da Lei 14.113/2020), art. 70 da Lei 9.394/1996 e aos Acórdãos 1.518/2018 e 2.866/2018, todos do Plenário: 9.3.1. Responsável: Município de Maribondo/AL, em solidariedade com o Sr. Leopoldo Cesar Amorim Pedrosa (CPF XXX.030.044-XX) Valor (R$) Data R$ 2.950.534,17 (débito) 25/9/2019 Valor atualizado do débito em 23/5/2024: R$ 3.890.025,36 (peça 24) 9.4. apensar os presentes autos ao TC Processo 039.456/2019-6 , com fundamento no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.